Tribunal: TJPA
Processo: 0804762-83.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804762-83.2024.8.14.0401

APELANTE: JAIR WANZILER DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0804762-83.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA

APELANTE: JAIR WANZELER DE LIMA

DEFENSOR PÚBLICO:
DOMINGOS LOPES PEREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. SESSÃO DO PLENÁRIO DO JÚRI QUE CONDENOU O RÉU AO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. TESE REJEITADA.
No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do
quantum
aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que as circunstâncias judiciais (
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
e
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA)
sem a devida fundamentação idônea, entretanto, persistindo
três
circunstâncias desfavoráveis (
CULPABILIDADE, MOTIVO e CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO
) com a devida fundamentação idônea, a pena-base deve ser fixada acima do seu mínimo legal, no qual fixo para a apelante em
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias
de reclusão.

2ª fase – Existindo uma atenuante em favor do réu (art.65, III, “d”, do CPB), no qual fixo a pena intermediária em
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicialmente
SEMIABERTO,
o que torno definitiva por inexistir agravantes, causas de aumento ou diminuição
.
Devendo o juízo da Execução Penal proceder a devida adequação do regime de pena ao apelante
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e,
conceder parcialmente provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0804762-83.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA

APELANTE: JAIR WANZELER DE LIMA

DEFENSOR PÚBLICO:
DOMINGOS LOPES PEREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
JAIR WANZELER DE LIMA
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri DA Comarca de Belém/PA
que condenou o réu as penas de
11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pelo crime tipificado no

artigo 129, § 3º, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(id.22488230),
que 06/02/2024, o denunciado matou a vítima, o Senhor MAURÍCIO GONÇALVES WANZILER, a golpe de faca, fato ocorrido na casa da vítima, situada no Conjunto Cordeiro de Farias, Rua São Clemente, s/n, próximo à Passagem Jhon Engelhard, bairro do Tapanã, Belém-PA.

Na data da ocorrência do fato, a vítima MAURÍCIO GONÇALVES WANZILER estava em sua residência consumindo bebida alcoólica desde o dia anterior acompanhada do irmão, JAIR WANZILER DE LIMA, quando este, aproveitando-se do estado de vulnerabilidade em que ela se encontrava, surpreendeu-a com golpe de faca, matando-o.

Em seguida, o denunciado subtraiu o aparelho de telefone celular modelo galaxy note 11, IMEI 863.837.059.209.26, pertencente à vítima (ID 111000436), foi à residência da irmã, Jaiana Wanziler de Lima, confessou o homicídio e empreendeu fuga.

Jaiana Wanzeler, então, correu para casa da vítima, arrombou a porta, viu o irmão morto, avisou os familiares e acionou a polícia, que encontrou no local o instrumento utilizado para a prática do crime de homicídio (ID 111003395, pág. 7).

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º,
inciso IV, e art. 155, c/c art.69 I e IV e art.288, c/c art.69, todos do CPB.

Recebimento da denúncia
em
11/04/2024

(id.22488234-pág.1/2).

Defesa Prévia. (id.22488242)

Laudo Necropsia Médico-Legal. (id.17192348)

Termo de audiência de instrução e julgamento. (id.22488293)

Mídias de audiência. (id.22488297 a 22488314)

Laudo Necropsia Legal. (id.22488321-pág.1)

Sentença de Pronúncia
prolatada
em 16/07/2024
. (id.22488322), julgou procedente a denúncia e pronunciou o acusado
JAIR WANZELER DE LIMA
pelo crime dos
art.121, “CAPUT”, do CPB,
em relação a vítima
MAURÍCIO GONÇALVES WANZELER

Laudo Pericial do Local do Crime com Cadáver. (id.22488370)

Antecedentes criminais. (id.22488380)

Declaração de óbito. (id.22488384-pág.1)

Sentença prolatada em 04/09/2024 amparada na soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (id.22488387) no qual
desclassificou o crime de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte (art.129, § 3º, do CPB
o réu
JAIR WANZELER DE LIMA,
as penas de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, contra a vítima MAURÍCIO GONÇALVES WANZELER.

Ata da 1ª Sessão do 2º Período de Julgamento. (id.22488390-pág.1Termo de reunião do Júri. (id22488391-pág.1/3)

Termo de Reprodução por Mídia Audio visual de testemunhas. (id.22488391-pág.7)

Termo de Sorteio do Conselho de Sentença. (id. 22488391-pág.9)

Termo de Compromisso do Conselho de Sentença. (id. 22488391-pág.10)

Termo de Qualificação e Interrogatório. (id.222488391-pág.13/15

Termo de sessão secreta. (id.22488391-pág.19)

Certidão de Incomunicabilidade. (id.22488391-pág.21)

Quesitos. (id.22488391-pág.22/23)

Mídias da sessão. (id.22488398 a 22488397)

Em suas
razões recursais
(id.22488407), a Defensoria Pública suscitou:

1)
Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e
2)
Prequestionamento da matéria.

Em sede de
contrarrazões
(id.22488409), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, pelo seu
improvimento
.

Nesta
Superior Instância
(
id.23326761
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial
.

É o
relatório
.

Encaminhe-se á revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
JAIR WANZELER DE LIMA
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém-PA
que condenou o réu as penas de
11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pelo crime tipificado no

artigo 129, § 3º, do Código Penal
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O SEU MÍNIMO LEGAL.

A defensoria Pública se insurge contra a fixação da pena-base aplicada ao apelante, sob o fundamento de ser excessiva e sem a devida fundamentação idônea, devendo ser fixada no seu mínimo legal.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Trago trecho da sentença no qual fora aplicada a pena-base:

“Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu JAIR WANZILER DE LIMA agiu com [1] c
ulpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com 01 (um) golpe fatal - ferida perfurocortante, de formato estrelado, medindo 4cm em seu maior eixo, na região anterior do hemitórax esquerdo, a nível hemiclavicular, causando o óbito por choque hemorrágico, por lesão transfixante de tronco da artéria pulmonar, conforme Declaração de Óbito de ID120096656; não possui [2] antecedentes criminais; [3] é primário na forma da lei; [4] conduta social não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando que matou a vítima na própria casa desta, após terem ingerido bebidas alcóolicas; [5] personalidade não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter executado a vítima de forma cruel, sendo esta seu próprio irmão de sangue, que muito o ajudava e pelo réu nutria singular carinho, conforme declarado por familiares e pelo próprio réu durante a instrução processual; os [6]
motivos,
conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu enquanto ambos, réu e vítima consumiam bebida alcoólica, sendo que o réu aproveitou o estado de vulnerabilidade da vítima e a surpreendeu com um golpe de faca, matando-a; [7]
circunstâncias
, pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente quando estava em sua própria residência, local onde por si só a vítima não se encontrava sequer em estado de alerta; as [8]
consequências do crime
lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da morte de um jovem senhor (46 anos de idade), trabalhador (marítimo), muito querido pela família, com quem mantinha estreito relacionamento, a quem muito tem causado consternação e falta, conforme declarado pelas testemunhas e informantes em plenário; [9] comportamento da vítima, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão contra a pessoa do réu JAIR WANZILER DE LIMA.”

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
11 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão
como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime tipificado no art.129,§ 3º, do CPB, por considerar desfavorável
três
circunstâncias judiciais (
culpabilidade, motivo, circunstância, consequências do delito e comportamento da vítima)

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A circunstância judicial "
culpabilidade
", para fins de dosimetria de pena, deve ser compreendida como
juízo de reprovabilidade de conduta que se excede na execução dos delitos
, pois, os fatos, as circunstâncias e os resultados já integram os tipos penais.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No tocante à culpabilidade, o MM. Juiz utilizou-se do seguinte fundamento
“
com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com 01 (um) golpe fatal - ferida perfurocortante, de formato estrelado, medindo 4cm em seu maior eixo, na região anterior do hemitórax esquerdo, a nível hemiclavicular, causando o óbito por choque hemorrágico, por lesão transfixante de tronco da artéria pulmonar, conforme Declaração de Óbito de ID120096656
.
” (textuais), tais fundamentos utilizados para auferir sua negativação, estão devidamente justificados, em razão do fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, merecendo uma maior censurabilidade.

Os
motivos do crime
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

"Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem." (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

No presente caso, o magistrado valorou negativamente porque “
o delito ocorreu enquanto ambos, réu e vítima consumiam bebida alcoólica, sendo que o réu aproveitou o estado de vulnerabilidade da vítima e a surpreendeu com um golpe de faca, matando-a
.
” (textuais);

Denota-se que o magistrado fundamentou as razões pelas quais entendeu por negativar o vetor, em razão da banalidade pelo qual o réu praticou o delito, merecendo uma maior censura.

Por fim, quanto as
Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'consequências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

In casu, para
o magistrado a conduta do réu com relação as consequências do crime merecem valoração negativa sob o seguinte fundamento “
sobretudo diante da morte de um jovem senhor (46 anos de idade), trabalhador (marítimo), muito querido pela família, com quem mantinha estreito relacionamento, a quem muito tem causado consternação e falta, conforme declarado pelas testemunhas e informantes em plenário”
.

Neste tópico o magistrado claudicou quanto a negativação da referida circunstância, o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tal circunstância judicial do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93 , IX, da Constituição Federal.

Comportamento da vítima

“Na valoração desta última circunstância judicial é preciso perquirir em que medida a vítima, com a sua atuação, contribuiu para a ação delituosa. Muito embora o crime não possa de modo algum ser justificado, não há dúvida de que em alguns casos a vítima, com o seu comportamento, contribui ou facilita o agir criminoso.

Não raro a vítima, por seu comportamento temerário ou descuidado, facilita ou até estimula a atuação do criminoso. Como exemplos, podemos citar os seguintes casos: a) vítima de furto que não toma os devidos cuidados na guarda da coisa; b) órgão público vítima de estelionato que apresenta desídia administrativa ou problemas estruturais [...] ou falta de controles efetivos que possam evitar ou minimizar as fraudes etc.

[...] esta circunstância judicial não pode ser valorada para fins de recrudescimento da pena-base do condenado.”
(grifamos)
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 140)

“A circunstância judicial do comportamento da vítima apresenta relevância nos casos de incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime. Caso contrário, se a vítima em nada contribuiu, a circunstância judicial não pode ser valorada negativamente. Assim, o comportamento da vítima, circunstância taxada como neutra, só tem relevância jurídica para minorar a pena do réu (se a vítima contribui para o crime, trata-se de causa de redução da pena-base; se a vítima nada contribui para o crime, trata-se de circunstância neutra).” (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012. p. 33)

Diante dos fundamentos exposto, entendo que deva ser neutra a referida circunstância.

Persistindo três circunstâncias (
culpabilidade, motivo e circunstância
) com a devida fundamentação idônea, deve a pena-base ser fixada acima do mínimo legal, em consonância com entendimento da Súmula 23 deste e. Tribunal de Justiça.

Fixo a pena-base em
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias
de reclusão.

SEGUNDA FASE – Existindo uma atenuante (art.65, III, “d”, do CPB), motivo pelo qual fixo a pena intermediária em
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

TERCEIRA FASE
–
Inexistindo causa de aumento ou diminuição fixo a pena final e definitiva em
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Diante do
quantum
da pena fixado, aplico o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

Determino ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Capital que proceda a devida adequação do regime inicial de pena ao semiaberto, conforme decisão supra.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
alterar
a pena do apelante
JAIR WANZELER DE LIMA
, para
em
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em
regime inicial
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 129, § 3º, do CPB.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/02/2025